Tribunal: TJBA
Processo: 8001694-40.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001694-40.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ROGERIO CALIXTA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO AO QUAL É VINCULADA. POSSIBILIDADE. RE 1.140.005/TEMA 1002, DO STF. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE EM PRECEDENTE VINCULANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001694-40.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ROGERIO CALIXTA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em modificar o v. acórdão impugnado, em sede de juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para restabelecer a sentença de primeiro grau nos moldes em que proferida, nos termos do voto do relator. JR 02